Tribunal: TJSP
Processo: 1006245-59.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000292964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006245-59.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELAINE
CRISTINA URINI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE LEISTER URINI, é apelada
MARLENE DO CARMO CAMPOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso da corré Marlene e não deram provimento ao da corré Elaine.
V.U,, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
Voto no 44.174
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008
Comarca: São Paulo – F. R. Tatuapé - 2a Vara Cível
Apelantes: Elaine Cristina Urini e Marlene Leister Urini
Apelada: Marlene do Carmo Campoi
Juiz de 1a Inst.: Cláudio Pereira França
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Posse anterior e esbulho bem
demonstrados pela autora. Defesa fundada na alegação de supostos direitos
hereditários sobre o bem. Inadmissibilidade, pois o juízo possessório não se
confunde com o juízo petitório. Ação procedente. Recurso da corré Marlene não
conhecido e não provido o da corré Elaine.
Trata-se de ação de reintegração de posse julgada procedente pela r.
sentença de fls. 285/288, para reintegrar a autora na posse do imóvel situado na Rua
Henrique Sertório no 515, São Paulo/SP. A reconvenção de indenização por danos
materiais e morais foi julgada improcedente e as rés foram condenadas ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00,
observada a gratuidade concedida à corré Elaine.
Apelaram ambas as rés, separadamente (fls. 290/294 e 296/300), por
meio advogados diversos (do mesmo escritório/endereço), mas com idênticas razões.
Alegaram cerceamento de defesa porque não intimadas para audiência de justificação
prévia e não realizada audiência de instrução e julgamento. Afirmam que apresentaram
queixa-crime em desfavor da autora onde restou reconhecido que a invasão se deu pela
filha do representante legal da autora, que é proprietária da escola de dança estabelecida
no imóvel vizinho, restando claro que se trata de invasão para expansão da escola e não
destinada à residência da autora, inclusive porque o imóvel foi acessado pelos fundos do
imóvel vizinho. Argumenta que o advogado da autora fez reformas no imóvel e tinha
conhecimento de que pertencia à sua família, tanto que pediu permissão para executar
limpeza do quintal e comunicou de invasões passadas; e que a autora ostenta nas redes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
sociais uma vida muito confortável, evidenciando que a invasão não ocorreu por falta de
moradia.
Recurso de Elaine isento de preparo em razão da gratuidade concedida na
sentença (fls. 288), sem preparo o de Marlene, ambos respondidos (fls. 304/307 e
308/316), defendendo a autora o não conhecimento do recurso de Marlene por falta de
regularização da representação processual e não provimento do recurso de Elaine.
É o relatório.
O recurso da ré Marlene não pode ser conhecido, pois além de deserto,
suas razões estão dissociadas do quanto decidido nos autos.
A recorrente Marlene não é beneficiária da gratuidade, sua apelação foi
interposta sem o recolhimento do preparo e sem pedido de gratuidade, que somente veio
aos autos após a determinação de recolhimento (fls. 320 e 324/325). Embora o pedido
de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, o deferimento
tem efeito ex nunc, não alcançando os atos processuais já praticados (como a
interposição do recurso), nem as condenações já impostas.
Por outro lado, a sentença reconheceu a revelia da corré Marlene, nos
termos do art. 76, § 1o, II, do CPC, porque não regularizada a representação processual,
apesar da intimação específica para esse fim (fls. 208, item 1, reiterada a fls. 263, item
2, e fls. 265, item 3). Mas a apelação não traz nenhuma oposição a esse ponto da
sentença.
Há alegação de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para
audiência de justificação, mas a recorrente foi devidamente intimada pessoalmente (fls.
103/104) e compareceu à audiência, juntamente com seu advogado (fls. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
Enfim, as razões foram copiadas ipsis litteris do recurso de apelação
apresentado pela corré Elaine, mas nem tudo pode ser aplicado à corré Marlene.
O recurso de Elaine também não merece provimento.
Não houve cerceamento de defesa.
O cerceamento se dá somente quando prova pertinente e relevante é
indevidamente dispensada. E isso não ocorreu no caso, pois os elementos trazidos aos
autos se mostravam suficientes para o esclarecimento das questões postas e formação de
convencimento seguro sobre o direito em discussão, portanto dispensando outras
diligências.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência, inclusive a do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela
parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(STJ - AgInt no AREsp 1419587 / GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, J.
19/08/2019, DJe 21/08/2019)
“O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento
de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova
ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de
elementos aptos para a formação de seu convencimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1778463 / PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
27/05/2019, DJe 03/06/2019)
Em específico, no caso era sem proveito a tomada de depoimento pessoal
e oitiva de testemunhas, porquanto suficiente o conjunto probatório para elucidação dos
fatos.
A propósito já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
“Não há falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova
testemunhal, se a instância ordinária, soberana para apreciá-la, entendeu
desnecessária sua produção, ante o exaurimento propiciado pela perícia.”
(STJ - AgRg no Ag 681759 / SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
J. 05/12/2006, DJ 05/02/2007 p. 332)
Com relação à audiência de justificação prévia, cabe esclarecer que ela se
destina apenas para justificação da posse pelo autor, isto é, tem finalidade de trazer
elementos de cognição sumária para o MM. Juiz para avaliação da viabilidade da
concessão da liminar. Trata-se, pois, de audiência não obrigatória, em que a prova é
exclusiva do autor, de modo que a ausência de citação da ré para essa audiência, não
implica em cerceamento de defesa.
No caso, ademais, a corré Elaine, pode exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, por meio da contestação (fls. 136/146). Além disso,
interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar (fls. 278/283).
No mérito, a r. sentença foi corretamente prolatada pelo juízo
monocrático e merece prevalecer, data venia.
A autora ingressou com a presente ação em 14.05.2018, visando à
reintegração de posse do imóvel com situado na Rua Henrique Sertório no 151, São
Paulo/SP, alegando que exercia a posse do imóvel desde agosto/2017, e que em
12.05.2018, foi “colocada para fora” de forma violenta pela rés. Alegou que o imóvel
estava abandonado desde 2012, quando do falecimento do proprietário, e se deteriorava
com o passar do tempo; e que quando entrou no imóvel fez pequena reforma e quitou os
débitos pendentes junto à Prefeitura. Aduziu que as rés nunca cuidaram do imóvel e
somente com sua entrada passaram a agir como se donos fossem, alegando supostos
direitos hereditários.
Em se tratando de ação possessória, incumbe ao autor provar: a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na
ação de reintegração (CPC, art. 561, I a IV).
Na hipótese vertente restaram comprovados tais requisitos, não apenas
pelo depoimento das testemunhas ouvidas na audiência de justificação (fls. 131 e 132),
que confirmaram a permanência da autora no imóvel desde o final de 2017 e a retirada
forçada da autora e de seus pertences do interior do imóvel pelas rés, como também pela
juntada de comprovantes de pagamento de débitos de IPTU (17/31) e de contas de
consumo (fls. 32/33).
As próprias rés confessaram a retirada forçada da autora do imóvel,
justificando que “a atitude da requerida e seus familiares foi para reintegrar à posse dos
imóveis que pertencem a sua família” (fls. 139).
Apesar da alegação da ré Elaine no sentido de que o imóvel era vistoriado
por seus irmãos, que entravam no imóvel uma vez por mês para cortar galhos das
árvores (fls. 139), as fotos de fls. 17/31, demonstram o estado de total abandono do
imóvel. E as fotos trazidas pela própria ré (fls. 163/165, 168/170, 182/191 e 194/199)
corroboram essa conclusão.
As rés não conseguiram comprovar o exercício da posse, ainda que por
meio de simples vigilância, e apenas usam em sua defesa o suposto fato de estarem na
linha sucessória do imóvel.
Mas, conforme é pacífico, nas ações possessórias não se discute outra
matéria a não ser a posse e, eventualmente, pedidos de indenização. Portanto, não
assume maior relevância a simples condição de proprietário (ou de titular de direitos
sobre o imóvel), tanto que a própria lei dispõe claramente que não obsta à manutenção
ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1006245-59.2018.8.26.0008 - São Paulo - S - Voto no 44.174
(art. 1.210, § 2o, Código Civil).
E, diga-se de passagem, nem mesmos os supostos direitos hereditários
foram demonstrados com segurança nos autos.
Embora não esclarecidas nos autos a data de inicio da posse da autora
sobre o bem e mesmo a destinação dada por ela ao imóvel, tais questões são irrelevantes
para o deslinde desta ação, pois o tempo e a finalidade da posse exercida pela autora, em
tese, não importa para a ação de reintegração de posse, bastando a prova da posse e do
esbulho. E, conforme narrado acima, há provas suficientes de que a autora exercia a
posse quando foi esbulhada pelas rés.
Assim, o u t ra n ã o p o d e ri a s e r a s o l u ç ã o s e n ã o d a
p ro c e d ê n c i a d a a ç ã o e i n s u c e s s o d o s re c u rs o s .
Ante todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, Não conheço do
recurso da corré Marlene e nego provimento ao recurso de Elaine, com majoração da
verba honorária para R$ 5.500,00, conforme manda o art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade concedida à corré Elaine.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator